Tribunal: STF
Processo: Rcl 50379
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, objetivando seja determinada para "às instâncias inferiores o conhecimento da situação fática do reclamante para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.".



    Na inicial, a defesa alega, em síntese, que "no processo mencionado, que se encontra no Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde a interposição do recurso de apelação no MM. Juízo monocrático, na cidade e comarca de Campinas-SP, o reclamante, que se encontra preso, recolhido no sistema prisional APAC de Frutal/MG, com endereço da Rua Pirajuba, km 1, bairro Frutal II, Cidade de Frutal/MG, CEP 38200-000, busca o reconhecimento de seu direito de recorrer sem o recolhimento da extorsiva taxa judiciária cobrada no Estado de São Paulo como preparo da apelação, demonstrando e comprovando que, por estar preso, não tem qualquer renda e nem patrimônio pessoal rentável ou passível de alienação para satisfação da taxa judiciária. Importante ressaltar que esse advogado infra-assinado presta seus serviços graciosamente, pela amizade com o reclamante e família. Entretanto, em nenhuma das instâncias anteriores houve o reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita para o reclamante.". 



    Aduz, ainda, que "em nenhuma das instâncias anteriores houve a análise da situação fática do reclamante para apreciação do seu pedido de justiça gratuita. Senhores Ministros, o reclamante cometeu um erro e está pagando pelo mesmo, tanto que cumpre pena de reclusão em presídio, mas isso não significa que o seu direito de acesso à Justiça possa ser suprimido, como está ocorrendo. Como preso e sem qualquer patrimônio rentável ou alienável, o reclamante não tem efetivamente condições financeiras de arcar com as despesas judiciais para fazer valer o seu direito, o que lhe assegura os benefícios da assistência judiciária gratuita para devido acesso à Justiça.".



    Afirma, por fim, que "plenamente aplicável a orientação dessa Colenda Corte Constitucional, assegurando ao reclamante, inegável hipossuficiente, o direito à assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF/88), por conseguinte, o amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF/88). Contudo, valendo-se de uma odiosa Jurisprudência defensiva, o v. Acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em último recurso possível naquela instância, ao negar o direito de o recurso extraordinário ser conhecido nesta Casa Constitucional, vai de encontro à orientação esposada nos mencionados julgados, permitindo, assim, a propositura da presente reclamação, com fulcro no artigo 988, IV, do NCPC, eis que violado o disposto no artigo 985, §1º, do NCPC. A legitimidade do reclamante para a presente é insofismável, eis que o prejudicado com a negativa de prestação jurisdicional pelo simples fato de não ter condições financeiras para extorsivo preparo e nem reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita.". 



    Requer, portanto, "com os necessários benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do procedimento determinado nos artigos 156/162, do Regimento Interno deste Colendo Tribunal, o recebimento e processamento da presente reclamação, dando-lhe provimento para determinar às instâncias inferiores o conhecimento da situação fática do reclamante para apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Com efeito, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o último pedido da defesa, proferiu a seguinte decisão: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 



    2. A insistência do embargante diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação da multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.



    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente